Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL E REMESSA DE OFICIO. AÇÃO POPULAR. ESTAÇÃO DE RADIO BASE. LEI COMPLEMENTAR 971/2020. PRAZO PARA REGULARIZAÇAO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O argumento de inconstitucionalidade incidental da Lei no 971/2020 feito não foi apresentado perante o Juizo de origem, de modo que a análise em sede de apelação configuraria inovação recursal e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Apelo da Autora não conhecido nessa parte.
2. A Lei Complementar 971/2020, ao estabelecer os critérios e parâmetros urbanísticos gerais para implantação de infraestrutura de telecomunicações em áreas e bens públicos e privados, concedeu o prazo de dois anos ao responsável pela infraestrutura de telecomunicações para que requerer o licenciamento ou, diante da impossibilidade de adequação, apresentar laudo justificador da necessidade de permanência e os prejuízos pela falta de cobertura no local, inclusive sem sujeitá-lo, nesse prazo, a sanções administrativas pela falta de licenciamento.
3. Em andamento o processo de regularização, há óbice ao acolhimento da pretensão autoral, seja para demolição, seja para declaração de irregularidades por descumprimento dos requisitos legais de licenciamento ambiental e urbanístico.
5. APELO DA AUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE EM QUE CONHECIDO, IMPROVIDO. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E IMPROVIDA.